Tribunal: TCU
Processo: 026.184/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na contratação direta por dispensa de licitação (processo administrativo 08.00145-00/2020) promovida pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para obtenção de material de consumo (tais como álcool, seringas descartáveis, tiras reagentes e protetores faciais) visando ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Porto Velho (Semusa) na prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso IV, e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 70) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.184/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.